Tribunal: TJPA
Processo: 0801425-08.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801425-08.2023.8.14.0115

APELANTE: JULIETT CORREA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JULIETT CORREA RODRIGUES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A autora alegou abusividade de cláusulas contratuais em financiamento com garantia de alienação fiduciária, especialmente quanto à capitalização de juros, cobrança de IOF, tarifas administrativas, seguros e ausência de prestação de informações. Pleiteou a nulidade das cláusulas tidas por abusivas, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento com alienação fiduciária; (ii) determinar se houve abusividade na cobrança de tarifas, encargos e juros acima da média de mercado; (iii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renegociação da dívida com assinatura de novo contrato configura novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, extinguindo as obrigações anteriores.

4.

A autora não apresenta prova da cobrança indevida de tarifas ou serviços não contratados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

5.

A inversão do ônus da prova não foi requerida nem deferida na origem, não sendo possível sua aplicação automática em sede recursal.

6.

A capitalização mensal de juros encontra amparo legal na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há limite legal para os juros remuneratórios em contratos bancários, salvo pacto expresso em sentido contrário.

8.

A taxa de juros contratada (1,41% ao mês) não extrapola a média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se evidenciando abusividade.

9.

A mera cobrança de valores contratualmente previstos não configura, por si, dano moral indenizável, ausente qualquer conduta abusiva ou vexatória da instituição financeira.

10.

Contrato de adesão não implica, por si só, abusividade das cláusulas, sendo necessária prova de desequilíbrio ou de violação à boa-fé objetiva, o que não se demonstrou.

11.

Não há enriquecimento sem causa quando a prestação de valores decorre de contrato bilateral regularmente firmado e executado.

12.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (STJ, Súmula 297), mas sua incidência não afasta a necessidade de prova da abusividade para autorizar a revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A novação contratual por confissão de dívida extingue obrigações anteriores, nos termos do art. 360, I, do Código Civil.

2.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme a MP nº 2.170-36/2001 e jurisprudência do STJ.

3.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 1% ao mês não é abusiva quando não ultrapassa, de forma significativa, a taxa média de mercado.

4.

A cobrança de valores previstos em contrato bancário regularmente firmado não gera, por si só, dano moral indenizável.

5.

A revisão de cláusulas em contrato bancário demanda prova inequívoca de abusividade, não bastando a mera invocação do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 360, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CF/1988, art. 192, §3º (revogado); CDC, arts. 6º, VIII, e 51, §1º; CPC, art. 487, I; Súmula 297 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.06.2021; TJPA, Ap. Cível 0012360-89.2014.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 16.04.2024; TJPA, Ap. Cível 0000813-23.2015.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nádja Nascimento, j. 07.11.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JULIETT CORREA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e rejeitou preliminar de inépcia da inicial.

No mérito, concluiu pela inexistência de abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento veicular firmado entre as partes, tendo considerado válida a capitalização mensal de juros, a inexistência de prova de cobrança indevida ou de encargos acima da média de mercado, bem como a ausência de demonstração de dano moral ou falha na prestação de informações.

Por conseguinte, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante, inicialmente, aduz o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, invocando a tempestividade e a gratuidade de justiça anteriormente deferida.

No mérito, sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com cláusulas abusivas, destacando a cobrança de valores indevidos a título de IOF, tarifas administrativas, seguros e encargos acessórios. Alega também a prática de anatocismo, a aplicação de juros remuneratórios acima da média de mercado e a ausência de prestação adequada de informações. Pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas consideradas abusivas, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o provimento da apelação.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos do recurso, defendendo a regularidade do contrato firmado, a ausência de ilegalidades ou abusividades nos encargos cobrados e a impossibilidade de revisão judicial dos termos livremente pactuados. Sustenta, ainda, que inexiste prova de danos materiais ou morais indenizáveis, bem como que os pedidos da autora foram corretamente julgados improcedentes. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado versa sobre pretensão de reforma de sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por JULIETT CORREA RODRIGUES em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., com fundamento na suposta abusividade de cláusulas inseridas em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

No mérito, a apelante defende a nulidade de cláusulas contratuais sob a alegação genérica de abusividade.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

É incontroverso que a parte firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo, com garantia por alienação fiduciária, sendo que posteriormente houve confissão de dívida em renegociação da obrigação.

Esse segundo contrato, por expressar manifestação de vontade inequívoca de ambas as partes e configurar novação, como bem reconhecido pelo juízo sentenciante, atrai a incidência do art. 360, I, do Código Civil, com a consequente extinção das obrigações anteriores

A apelante afirma que houve a cobrança indevida de tarifas como IOF, seguros e taxas administrativas, sem, contudo, trazer aos autos documentos ou provas que demonstrem tal indevida exigência de valores. Tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer prestação de serviço inexistente ou cobrança dissociada das disposições contratuais, sendo imprescindível a demonstração efetiva da ilicitude, o que não ocorreu.

Ora, ainda que se alegue tratar-se de relação de consumo, a simples menção à vulnerabilidade do consumidor não autoriza a inversão automática do ônus da prova em sede recursal, sobretudo quando essa inversão não foi determinada na instância originária e tampouco requerida de forma tempestiva nos autos.

Quanto à suposta capitalização indevida dos juros, o contrato acostado permite verificar que houve pactuação expressa da capitalização mensal, circunstância admitida pela jurisprudência consolidada do STJ, desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001.

A tese central do recurso quanto à limitação dos juros remuneratórios não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, é firme no sentido de que a estipulação da taxa de juros remuneratórios pelas instituições financeiras não sofre limitação, salvo quando expressamente convencionada entre as partes. A cláusula do art. 192, § 3º, da Constituição Federal, que previa limitação dos juros reais, foi revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003.

Ademais, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe textualmente que "as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional".

Portanto, é pacífico que não há teto legal para os juros remuneratórios nas operações bancárias, sendo vedado ao Judiciário interferir na livre estipulação da taxa, salvo em situações absolutamente excepcionais, em que reste comprovada de forma robusta a abusividade, o que, de fato, não se verifica nos autos.

Destarte, não há qualquer descompasso que permita a intervenção judicial para reduzir os juros avençados, sobretudo considerando o atual entendimento jurisprudencial que exige, para tanto, prova inequívoca da onerosidade excessiva ou da desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi sequer minimamente evidenciado.

No que diz respeito à capitalização mensal dos juros, também não merece prosperar a irresignação recursal.

A Medida Provisória nº 2.170-36/2001, em seu art. 5º, dispõe de forma expressa que "nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada".

No presente contrato, a cláusula contratual é clara ao prever a capitalização mensal, o que se extrai de forma inequívoca dos documentos acostados.

Portanto, não se trata de anatocismo ilícito, mas sim de prática autorizada por norma vigente e pacificamente aceita pela jurisprudência, inclusive do STJ, que assim decidiu no REsp nº 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixando a tese de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada”.

Nessa linha, convém reproduzir o seguinte entendimento do C. STJ: "Por 'expressamente pactuada' deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo 'capitalização de juros' (
REsp 973827/RS
, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso, não se comprovou qualquer desvio significativo em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

A
liás, quanto a esse aspecto, inexiste ilegalidade/abusividade na contratação dos juros, de forma capitalizada, com taxa de juros mensal de 1,41% (ID 29294329).

A simples pretensão de limitar os juros a 1% ao mês, como pretende a recorrente, não encontra respaldo legal, especialmente diante da inexistência de norma infraconstitucional regulamentando o § 3º do art. 192 da Constituição Federal.

E por fim, nos termos da jurisprudência do STJ, destaco que "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do
REsp 1.061.530/RS
" (
AgInt no AREsp 1.772.563/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

Cito ainda, precedentes desta Corte quanto ao tema (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL DE JUROS APLICADOS LIMITE LEGAL DE 12%A.A. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE JUROS ACIMA DE 12%A.A. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123608920148140040 19248284, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO: ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa: não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. Preliminar rejeitada. 2-Mérito: 2.1- Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1 .963, de 2000 - que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a. 2.2- No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal. 2 .3- Assim, sendo os juros contratados pré-fixados, subtende-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento da celebração do contrato, não havendo que se falar em necessidade de revisão contratual por juros excessivos. 2.4- Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00008132320158140006, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

Por outro lado, também não prospera o argumento de que a cobrança de valores contratuais configura dano moral indenizável.

Com efeito, a mera cobrança de valores previstos em contrato regularmente celebrado, ainda que eventualmente considerados indevidos em posterior revisão judicial, não configura, por si só, ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. Para que se configure o dever de indenizar, seria necessário demonstrar conduta abusiva ou vexatória por parte da instituição financeira, o que não restou minimamente evidenciado nos autos.

No tocante à alegada nulidade de cláusulas contratuais por se tratar de contrato de adesão, igualmente não assiste razão à apelante.

A existência de cláusulas padrão em contratos bancários não conduz, por si, à sua invalidade. Para que se reconheça a nulidade de cláusulas em contratos de adesão, é necessário que estas se revelem efetivamente abusivas, impondo desequilíbrio relevante entre as prestações ou contrariando princípios basilares da boa-fé contratual.

Nada disso restou demonstrado na espécie. Tampouco se comprovou que a parte tenha sido compelida a aderir ao contrato sem a devida ciência ou liberdade para escolha de instituição credora diversa.

Ainda, no que concerne ao argumento de enriquecimento sem causa, observa-se que a relação contratual se encontra documentalmente provada e os valores pactuados decorreram de mútuo consentimento, sem que se evidencie desequilíbrio capaz de invalidar a avença. A própria tese de enriquecimento sem causa pressupõe a ausência de causa jurídica para o recebimento, o que não se verifica quando há contrato expresso e bilateral, como na hipótese dos autos.

Por fim, quanto à tese de que a sentença teria deixado de aplicar corretamente o Código de Defesa do Consumidor, registro que o juízo a quo analisou detidamente o regime jurídico aplicável, inclusive invocando a Súmula 297 do STJ para reconhecer a incidência do CDC às instituições financeiras.

Contudo, reafirmo que não basta invocar normas protetivas do consumidor para infirmar contratos formalmente válidos e equilibrados, sem a devida comprovação de abuso ou de prática ilegal.

O microssistema consumerista não autoriza, por si só, a revisão judicial ampla de cláusulas contratuais, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Por via de consequência, a sentença deve ser mantida.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, conforme a fundamentação.
Majoro os honorários arbitrados na origem para o percentual de 12%, no entanto, mantida a suspensão de sua exigibilidade por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade processual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 17/11/2025